Tribunal: CARF
Processo: 13306.000023/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13306.000023/2002-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-011.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
PAQUETA CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2001
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.
IPI. CONCEITO DE INSUMOS. FORMAS E MATRIZES. PARTES E
PEÇAS DE MÁQUINAS.
Os gastos com partes e peças de máquinas e equipamentos, assim como os
equipamentos utilizados na produção, tais como formas e matrizes, não geram
direito a crédito de IPI, uma vez que aqueles elementos não se amoldam ao
conceito de insumos (matéria prima ou produto intermediário) consolidado há
décadas no âmbito normativo do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso reconhecendo parcialmente o crédito postulado, nos exatos termos
consignados no relatório às fls. 1772 a 1774, cabendo à unidade de origem homologar a
compensação declarada nos limites do crédito reconhecido, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13306.000023/2002-00
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

Relatório
O processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
atinente ao terceiro trimestre de 2001, cumulado com pedidos de compensação.
Em análise dos pedidos, foi emitido despacho decisório, o qual indeferiu
integralmente o crédito pleiteado, pois, segundo Informação Fiscal às fls. 202/203 – cujas
conclusões se apoiam no Termo de Verificação Fiscal às fls. 73 a 84 -, o (i) total dos créditos
referentes a insumos se revelaram ilegítimos e (ii) “a verificação dos elementos comprobatórios
do pleito na demanda original, mais a manifestação da autoridade fiscalizadora,
desqualificaram a priori o cabimento do favor fiscal, vez que as exigências preliminares para o
atendimento do pedido não foram saciadas suficientemente.”
Quanto aos demais fatos e aos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, o relatório do acórdão recorrido traz precisa descrição:
2. A Fiscalização da DRF Fortaleza emitiu Termo de Verificação (fls. 57/64), no qual
analisa diversos pedidos referentes aos anos de 2001 e 2002, incluído o presente,
informando haver intimado a empresa por três vezes (30.04.2007, 29.05.2007 e
05.06.2007) a apresentar os elementos imprescindíveis à verificação dos créditos
alegados, conforme histórico abaixo (restringe-se o relatório às informações referentes
ao presente processo ano 2002):
a) Em 17.05.2007, a empresa enviou resposta afirmando haverem, para o ano de 2002 a
empresa passou a apurar crédito presumido com base na Lei n° 10.276, de 2001,
afirmando utilizar serviços de produção terceirizada, contradizendo-se em seguida ao
afirmar que não realizou produção por encomenda no período;
b) Ainda que restritas aos estabelecimentos F25 e F40, as informações trazidas estariam
inconsistentes, segundo a Unidade. Conforme planilhas apresentadas pelo
estabelecimento F25 teria este realizado industrialização própria, permanecendo, no
entanto, com parte de seu processo terceirizado. Segundo as planilhas do
estabelecimento F40, este também permaneceu industrializando parte da produção por
encomenda;
c) Alertada sobre as inconsistências acima, a empresa apresentou pedido de retificação
das planilhas, da seguinte forma: I) Cód. 1.31/2.31 excluídos por se referirem a
"devolução de venda de produção de estabelecimento"; II) Cód. 1.13/2.13 alegando erro
na interpretação do requerimento, em virtude da empresa entender que não executa
produção completa por encomenda, mas tão somente alguns serviços feitos em atelier
de costura e curtumes especializados;
d) A empresa ainda excluiu da planilha referente às entradas de PJ contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins, do estabelecimento F25 (matriz), aquelas anteriormente
declaradas, todas sob o Cód. 2.13, incluindo um grande número de entradas Cód. 1.11 e
2.11, mantendo, entretanto, sua afirmação de que não industrializa por encomenda e que
por isso não lhe caberia comprovar, através de documentação hábil, o processo
industrial que realiza por terceiros, do envio de insumos ao industrializador por
encomenda ao retorno do produto industrializado, acompanhado da devolução simbólica
dos insumos enviados, utilizados e não utilizados na produção;
e) A Fiscalização informa que a empresa não apresentou a planilha de entradas,
oriundas de contribuintes de PIS/Pasep e Cofins, de produtos não acabados ou não
vendidos, afirmando que as informações estariam disponíveis no "Registro de
Inventário (PEPS)". Entende o Fisco que, além de tais informações não responderem à
intimação fiscal, restringem-se ao estabelecimento matriz; receitas de exportação direta
(linha "Ajuste Cambial até Embarque"), procedimento não previsto para o cálculo do
crédito presumido, que deve ser feito com o valor das notas emitidas, segundo a
Fiscalização, a qual alerta ainda poder ser considerado inidôneo o certificado de registro
de comercial exportadora entregue ao Fisco, por estar rasurado;
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

g) Também não foram apresentados os itens relativos à descrição do processo
produtivo, relação de produtos de fabricação do estabelecimento e relação das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. No que diz respeito ao
processo produtivo, a empresa restringiu-se a entregar documentos que definem o
processo dentro da norma ISO 9001, sem uso para a Fiscalização;
h) Quanto à relação de MP, PI e ME, a empresa apresentou arquivo magnético, que a
Fiscalização verificou ser referente a uma espécie de fluxo de consumo referente ao
estabelecimento F40 e a outro denominado F35, não incluído pela empresa dentre
aqueles cujas informações teriam servido de base para o cálculo do crédito. Aponta para
a inclusão nas informações prestadas pela empresa de fichas de "Controle de Qualidade
do Sapato Pronto" referentes a novos estabelecimentos até então não citados (F43 e
F44), inclusive com dados atinentes a embarques de 2006 e 2007, períodos esses
estranhos ao ora objeto de análise;
i) Relativamente à relação de produtos de fabricação, a empresa apresentou listagem
denominada "Planilha de Produtos de Fabricação do Estabelecimento", onde descreve
vários de seus produtos, sem, no entanto, identificar o período em que foram fabricados
e em que estabelecimento;
j) Aduz a Unidade haver encerrado a Fiscalização sem conhecer o processo de
industrialização dos estabelecimentos da interessada pelo não atendimento das
intimações;
k) Aponta, a partir da análise do Livro de Apuração do IPI do estabelecimento matriz (F
25), único recebido, uma série de dados e informações que demonstram a complexa
operação de industrialização realizada pela empresa, que envolve estreita relação entre
seus estabelecimentos e destes com terceiros, em processos de industrialização por
encomenda, o que demandaria o devido controle das MP, PI e ME que entram e saem
dos estabelecimentos da empresa;
l) Cita exemplos de que o estabelecimento F25 (matriz) realizou industrialização por
encomenda, para terceiros, como industrializador (item 12.1 fl. 61) e como
encomendante (item 12.2 fls. 61/62);
m) Da mesma forma, dá exemplos de registros de entradas de mercadorias importadas
sob o Regime Aduaneiro Especial de Drawback, as quais não podem ser utilizadas no
cálculo do crédito presumido, mesma vedação para o caso de mercadorias adquiridas
que são posteriormente vendidas (ver item 13 fl. 62);
n) Ressalta estar incorreto o entendimento da empresa que não considera
industrialização o beneficiamento do couro, feito em curtumes terceirizados, citando
legislação, juntamente com pareceres normativos da Receita Federal e publicação sobre
o IPI;
o) Conclui não haver a empresa comprovado seu direito, motivo pelo qual propõe o
indeferimento do pleito, o que foi acatado no Despacho Decisório de fl. 188, sendo
negado o pedido de ressarcimento e consideradas não-homologadas as compensações
apresentadas.
3. Cientificada em 15.08.2007 (AR fl. 189) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 11.09.2007, manifestação de inconformidade (fls. 208/261) na qual, após solicitar a
suspensão da cobrança dos débitos objeto das declarações de compensação e requerer a
juntada de documentos que diz terem sido recusados ou não anexados pela Fiscalização,
alega haver apresentado seu pedido em formato determinado pela RF, anexando folhas
do Livro de Registro de Apuração do IPI, onde observa que as compras para
industrialização provenientes de outros Estados são significativamente superiores às
entradas de aquisição de serviços ou de materiais de uso ou consumo; que as saídas para
exportação são bem mais elevadas que as para o Estado ou interestaduais; que o
estabelecimento matriz realiza transferências de mercadorias adquiridas de terceiros,
seja de entradas ou de saídas, não tributadas, não tendo ocorrido dedução do IPI em
virtude da manutenção de saldo credor desse imposto.
4. Reclama não ter havido uniformidade das matérias tratadas na ação fiscal, a qual
englobava pedidos de ressarcimento na forma original (Lei n° 9.363, de 1996) e na
forma alternativa (Lei n° 10.276, de 2001), tendo a empresa promovido um tipo de
apuração para cada caso, que detalha.
5. Observa que a técnica de Fiscalização: a) pretendeu segregar, através de seus pedidos,
as operações para cada estabelecimento, "não obstante a legislação comum às duas
técnicas de apuração consagrarem a apuração centralizada"; b) pretendeu também
segregar compras sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins; c) optou por impedir a
exclusão do ICMS do cálculo da receita operacional bruta; d) "ao exigir a discriminação
de quantidades, demonstra o entendimento de que a fiscalização verificará, fisicamente,
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

o consumo das MP, PI e ME no produto industrializado"; e) apesar das normas tratarem
da apuração centralizada, ordenou a segregação de entradas e saídas por
estabelecimento.
6. Afirma que entregou os documentos, "como se vê em protocolos apresentados aos
04/05/2007, 17/05/2007, 31/05/2007 e 11/06/2007", que não teriam sido recebidos e
juntados aos autos por decisão do Fiscal responsável, prejudicando a empresa por se
fazer necessária nova juntada.
7. Procura descrever o processo produtivo da empresa, afirmando que na época
centralizava a compra de matérias-primas no estabelecimento matriz e no de extensão
000537, repassando aos demais, anexando amostras de notas fiscais de compra e de
transferência (Anexo I). Prossegue informando que o couro semi acabado era enviado
para beneficiamento em curtumes através de notas fiscais de "saída para industrialização
por encomenda", e retornavam posteriormente para a empresa, estando tais registros no
Livro de Apuração do IPI. Anexa amostras de notas fiscais dessas operações (Anexo II).
8. O Anexo III possui cópias de notas fiscais de exportação.
9. No Anexo IV junta documento denominado "Processo Produtivo Unidade Itapajé-
CE", que afirma haver sido recusado, no qual descreve o processo produtivo dos
calçados da empresa, acrescentando que também não foi recebida pelo fiscal a ficha
técnica do calçado apresentado como padrão. Indica também no mesmo Anexo o
"relatório Roteiro de Produção Referência" e a "Classificação dos modelos por
famílias", onde são descritos quinze tipos de calçados.
10. No Anexo V encontra-se a "Planilha de Insumos Consumidos" apresentada para
atendimento ao Termo de Inicio da Ação Fiscal. No Anexo VI a "Planilha de Produtos
de Fabricação do Estabelecimento", além planilhas auxiliares, tal como solicitadas pela
Fiscalização, segundo modelos: Anexo VII Entradas PJ Contribuintes PIS/Pasep e
Cofins; Anexo VIII Entradas PF e PJ não contribuintes do PIS/Pasep e Cofins (sem
lançamentos); Anexo IX Entradas PJ Contribuintes PIS/Pasep e Cofins Produtos não
acabados ou não vendidos (sem lançamento, por estar a informação disponível no
Relatório "Registro de Inventário PEPS"); Anexo X Entradas PJ Contribuintes
PIS/Pasep e Cofins produtos não vendidos (sem lançamento); Anexo XI Saídas
exportação; Anexo XII Saídas Vendas. No Anexo XIII há a informação de que não
houve transferência de crédito presumido.
11. No que diz respeito ao Anexo XII (fls. 1234/1527), cabe ressaltar que a empresa
apresentou dados misturados, sem ordem cronológica, referentes a todo o ano de 2002,
sendo em muito menor número aqueles relativos ao segundo trimestre, de interesse do
presente processo.
12. Apresenta planilhas de apuração do crédito, ressaltando haver procedido à
elaboração das mesmas de forma centralizada, conforme "regras incidentes na Lei
10.276, de 2001, a IN SRF 315/2003 e a IN SRF 420/2004", sendo importante essa
observação "porque o formato de planilhas sugerido pelo auditor fiscal condutor do
procedimento sugeria o contrário, desautorizando a apuração centralizada, o que
redundou em divórcio entre a percepção do auditor e a legislação".
13. Rebate as conclusões da Fiscalização, entendendo haver provado a qualificação dos
bens como insumos e sua integração ao processo produtivo, assim como a quantificação
dos valores das entradas.
14. Avalia que o fiscal não compreendeu as entradas registradas no CFOP 2.13
justificando: "(..) a empresa não atuou como contratada para fabricar calçados por
encomenda para terceiros. Conforme demonstrado com as notas fiscais de remessa para
beneficiamento, e de retorno de beneficiamento, a empresa é contratante de serviços de
beneficiamento de couro, (..)". Continua, no parágrafo seguinte afirmando, que: "(..)
adquire a mercadoria através do CFOP 1.11 Compras para industrialização e 2.11
Compras para industrialização. Remete a mercadoria, registrando a saída através do
CFOP Saídas para industrialização por encomenda. A mercadoria retorna, sendo
registrada ao CFOP 2.99 Outras entradas e/ou aquisições de serviços não especificadas
pelo valor da mercadoria, e pelo CFOP 2.13 Industrialização efetuada por outras
empresas o valor do serviço".
15. Aduz que somente os valores dos retornos não foram computados para fins de
determinação do custo, apresentando planilha de cálculo do crédito presumido onde
demonstra haverem sido computados os CFOP 1.13 e 2.13 e afirma que em 2002,
acumulado ao primeiro trimestre somente foram pagos por serviços de encomendas R$
254.541,70, não podendo todo o restante ser glosado em função desse valor.
16. Reconhece que o couro e os sintéticos somente podem ser usados como insumos
após beneficiamento, citando decisões do Conselho de Contribuintes que determinaram
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

a inclusão do valor pago pelo beneficiamento de matérias-primas no cálculo do crédito
presumido.
17. Novamente afirma que o fiscal desconsiderou a prova material das notas fiscais e
resolveu não compreender os registros contábeis, bem como os dados postos na planilha
de entradas para solicitar a comprovação do processo industrial realizado por terceiros.
Reforça que tal providência seria apenas para impedir o uso dos valores de entradas
CFOP 1.13 e 2.13.
18. Afirma que o "detalhamento do processo produtivo de terceiros" não foi objeto de
solicitação, tendo o fiscal aventado essa necessidade apenas ao elaborar a informação
fiscal, não podendo o contribuinte ser penalizado por isso.
19. Da mesma forma, diz: "O mesmo procedimento de deixar de solicitar informações
ao contribuinte e criticar a ausência da informação não solicitada ocorre quando o
auditor afirma que a planilha 'Produtos de Fabricação do Estabelecimento' deixa de
indicar o período em que foram fabricados e o estabelecimento fabricante. Tal
especificidade não consta do item 5.5 do Termo de Início de Ação Fiscal".
20. Aborda a reclamação feita pelo fiscal, referindo-se ao item 4 da Informação, acerca
"do procedimento da interessada, a qual valeu-se de seu registro de inventário elaborado
conforme a regra PEPS", alegando que deve ser levado em conta o inciso III do art. 40
da IN 420/2004, que transcreve.
21. Aponta como outro motivo da glosa total a questão do ajuste cambial, argumentando
que, por ser tema pontual, redundaria somente na vedação dos valores que compõem tal
receita, a qual foi negativa neste trimestre. Cita a Portaria MF n° 356, de 1988, para
afirmar que a variação cambial ativa integra a receita bruta e julgado do Conselho de
Contribuintes nesse sentido.
22. Ressalta que as entradas CFOP 1.21 Transferências para industrialização não
influenciaram o custo, o mesmo sendo aplicado às saídas para industrialização por
encomenda, retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização por encomenda
e importações adquirido e posteriormente transferido a outro estabelecimento da mesma
empresa, o qual postula o ressarcimento, desde que não aproveitado (o que fez a
transferência. Segue tal citação a seguinte explicação: "Inclusive, a fiscalização sequer
afirmou esse fato de replicação de valores, mas pôs sob suspeita sem sequer juntar
indícios, bem como desconsiderando os documentos postos pelo contribuinte. E, julgou
a simples menção às operações como motivo para a glosa do crédito quando deveria
aprofundar a fiscalização para sugerir, de forma consistente, uma eventual glosa de
créditos".
24. Tece comentários sobre a necessidade do Fisco comprovar a inveracidade dos fatos
registrados na escrita fiscal, citando acórdãos do Conselho que tratam de tributação com
base em presunção e doutrina sobre ônus da prova.
25. Por fim, requer: a) o recebimento da manifestação com a suspensão dos débitos
compensados; b) a juntada dos documentos que acompanham a manifestação; c) ter
como matéria impugnada a lista constante das fls. 259/260, não se admitindo a
presunção posta ao art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 Processo
Administrativo Fiscal (PAF) a essas matérias e temas conexos e constantes da defesa,
tal como a regra do art. 302, III do CPC; d) que sejam avaliados os documentos e
reformada a decisão; e d) caso sejam considerados insuficientes os documentos, seja
feita perícia para acendimento aos quesitos de fls. 260/261, juntamente com o perito
indicado.

O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO.
A ausência de provas nos autos que indiquem a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
impõe o indeferimento do pleito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da decisão, na forma do art.
100 do CTN.
Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, reiterou pedido de perícia – apresentando
quesitos, acrescentando, ainda, os pontos a seguir transcritos, extraídos do relatório da Resolução
no. 3302-000.727, de 17/04/2018, exarada pela 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão no curso
do presente processo:

a) a decisão de primeiro grau não guardava inferência direta ao caso julgado, pois
suscitara que não existiam nos autos as provas que indicavam a certeza e liquidez do
crédito pleiteado e, ao mesmo tempo, em que indeferira o pedido de realização de
perícia, para atender ao elevado grau de certeza proclamado pelo órgão julgador;
b) o julgado recorrido não apreciara todas as questões suscitadas na manifestação de
inconformidade, tendo se limitado a tratar apenas alguns temas, em detrimento de
outros. Ademais, os temas analisados representavam interpretações particulares sobre
situações pontuais, em relação às quais poder-se-ia suscitar, por hipótese, apenas uma
glosa parcial dos créditos, jamais a glosa total;
c) a apuração dos créditos fora realizada de forma centralizada e não fora intimada a
apresentar os livros fiscais das filiais, o que tornava sem efeito a afirmação contida no
voto condutor da decisão recorrida de que a não apresentação dos livros fiscais de
outros estabelecimentos filiais seria suficiente para invalidar todos os demais fatos e
provas apresentados nos autos;
d) fizera chegar aos autos um CD contendo os dados das análises (CD que foi entregue a
fiscalização no curso do procedimento de fiscalização direcionado para sete
procedimentos distintos), porém, como o auditor deixou de copiá-lo, a recorrente
procedera a sua juntada aos autos por ocasião da manifestação de inconformidade;
e) o órgão julgador preferira apresentar argumentos pontuais desfavoráveis a recorrente,
para deixar de analisar a documentação por ela coligida aos autos, procedimento
semelhante ao que fora adotado no curso da fiscalização, ao não juntar aos autos os
documentos entregues;
f) o voto condutor do julgado sustentara a tese de que a inclusão de valores de ajuste
cambial (pouco representativo no montante do crédito em discussão) seria um motivo
para a glosa total do crédito, o que era um raciocínio insustentável e injusto. O que
poderia ocorrer, em tese, seria apenas a glosa parcial do crédito com base nesse
fundamento;
g) o julgado recorrido não apreciara várias pontos suscitados na defesa, tais como: h.1)
o fato de a recorrente ser uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora; h.2)
o fato dos valores de “compra para industrialização provenientes de outros estados”
(CFOP 2.11) serem significativamente superiores às entradas de aquisição de serviços
de industrialização (CFOP 2.13) ou de materiais para uso ou consumo (CFOP 1.97 e
2.97); h.3) a comprovação da entrega dos documentos solicitados, que a fiscalização
recusara juntar aos autos; h.4) não foram analisadas as notas fiscais de compras
realizadas pela matriz e de transferências para as filiais (Anexo I), juntadas por
amostragem, que comprovava a centralização das compras da matéria prima no
estabelecimento matriz e no de extensão de CNPJ 000537, que depois era repassada aos
demais estabelecimentos da empresa; h.5) não foram analisadas as notas fiscais de
remessa para beneficiamento e o respectivo retorno (Anexo II), juntadas por
amostragem, que comprovava a remessa para beneficiamento em curtumes; h.6) não
foram analisados a documentação que descrevia o processo produtivo (Anexo IV) e que
não fora recepcionada pela fiscalização; e h.7) não foi apreciada a planilha que
identificava os produtos consumidos (Anexo V);
h) sem análise dos autos, a fiscalização sugerira que a empresa teria deixado de
apresentar provas de que efetivamente comprara MP, PI e ME, incorpora aos produtos
industrializados e procedera a exportação de substancial parte dos produtos
industrializados, mas que não fora isso que ocorrera;
l) diferentemente do que foi mencionado no voto condutor da decisão recorrida, a
interessada havia apresentado o Livro de Registro de Inventário durante o curso do
procedimento de fiscalização, conforme comprovava os documentos de fls. 141/156;

Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

m) quanto aos produtos em fabricação, asseverou que apresentara tais documentos
(Anexo VI), ressaltando que os produtos foram fabricados na época do período de
apuração do crédito, e que tais documentos se completava com os dados da planilha 1.6
(Anexos XI e XII), a qual versava sobre os produtos vendidos;
n) havia apresentado as planilhas auxiliares para apuração do crédito presumido,
conforme modelo determinado pela fiscalização (Anexos VII a XIII) e modelo
elaborado própria recorrente (Anexo XIV);
o) apresentara a planilha 2.2 Cálculo dos Custo dos Insumos Adquiridos de Não
Contribuintes do PIS/PASEP e COFINS Utilizados em Produtos Exportados (Anexo
XV);
p) entregara a planilha 2.3 Receita de Exportação, Receita Operacional Bruta, Utilização
e Transferencia de Crédito (Anexo XVI), a qual sintetiza os dados por mês; e procedera
a elaboração das planilhas em apuração centralizada, tal como determinavam as várias
regras incidentes na Lei 9.363/1996, a Portaria MF 38/97; e as planilhas sobre compras
indicavam as notas fiscais referentes aos insumos utilizados; as planilhas sobre saídas
indicavam os valores exportados; e as planilhas sobre custo e receitas consolidadas
confirmavam o valor informado no Demonstrativo de Crédito Presumido; e os
elementos principais de prova, quais seja a qualificação dos bens como insumo e a sua
integração ao processo produtivo, foram efetivamente provados, elementos essenciais
que demonstravam a existência do direito do crédito pleiteado.

Apreciando o recurso, a 2a Turma Ordinária/1a Câmara/3a Sessão deste CARF
decidiu, em sessão de 11/11/2011, converter o julgamento em diligência, para que a recorrente
fosse intimada a sanar eventual erro de qualificação e identificação.
A recorrente foi, então, em 15/01/2013, cientificada da mencionada Resolução e
intimada a apresentar documentos aptos a comprovar a legitimidade da incorporação da Disport
Nordeste Ltda. pela Paquetá Calçados Ltda., tendo, como resposta, apresentado cópias
autenticadas das alterações contratuais de ambas as empresas.
Em 31/08/2016, a recorrente apresentou petição, na qual alega que, em casos
similares ao presente, as Turmas de Julgamento do Conselho procederam à conversão do
julgamento em diligência para que a fiscalização analisasse a documentação apresentada e
apurasse o valor do crédito presumido de IPI, tendo uma tal determinação ocorrido, a propósito,
no julgamento do processo no 13306.000076/2001-31, onde a Paquetá Calçados Ltda. havia
apresentado pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI atinente ao 3o trimestre de
2001.
Apreciando o recurso e as petições do sujeito passivo, a 2a Turma Ordinária/3a
Câmara/3a Sessão deste CARF decidiu, em sessão de 17/04/2018, converter o julgamento em
diligência, nos termos a seguir transcritos:

A controvérsia cinge-se à glosa integral do valor do saldo de créditos presumido do IPI
apurado no 2o trimestre de 2002. E segundo o delineado no relatório precedente, o
motivo apresentado, no questionado Despacho Decisório, para o indeferimento integral
do valor do crédito pleiteado, fora a falta de apresentação de documentos
comprobatórios hábeis da “origem dos valores efetivamente utilizados no cálculo do
benefício previsto na legislação”, conforme consignado, in fine, na Informação Fiscal
exarada com base no citado TVF.
Em sede de manifestação de inconformidade, contrariando a alegação da fiscalização e
da autoridade julgadora da unidade de origem da Receita Federal, a interessada afirmou
que apresentara a documentação solicitada, que fora recepcionada pela fiscalização
ainda no curso do procedimento fiscal (fls. 111/197). No entanto, segunda a interessada,
em vez de analisar os referidos documentos, a autoridade fiscal desconsiderara e sequer
procedera a juntada de todos eles aos autos.
E para comprovar que a referida documentação atendia os requisitos da legislação, na
fase de manifestação de inconformidade, a interessada trouxe à colação dos autos os
documentos de fls. 290/1575, que compreende, senão integralmente, certamente, grande
parte dos documentos e informações solicitados pela fiscalização no curso do
procedimento fiscal.
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

A propósito, é pertinente consignar que há provas nos autos que confirmam a entrega
dos citados documentos à fiscalização no curso do procedimento fiscal, porém, tais
documentos não foram analisados nem juntados, na sua integralidade, aos autos pela
fiscalização, conforme alegou a recorrente e a consulta aos autos confirma o asseverado.
No caso em tela, o titular do direito creditório, induvidosamente, tem a obrigação de
manter a escrituração contábil e fiscal exigida pela legislação, bem como os controles
extra-contábeis que permitam a fiscalização confirmar a existência do crédito presumido
do IPI pleiteado, bem como a obrigatoriedade de apresentar a fiscalização, quando
solicitada, a documentação hábil e idônea que confirme os registros da escrituração
fiscal e contábil.
Com base nessa premissa, compulsando os referidos documentos coligidos aos autos
pela recorrente, na fase de manifestação de inconformidade, diferentemente da Turma
de Julgamento de primeiro grau, chega-se a conclusão diferente, ou seja, que eles, ainda
que não atendam todas as exigências apresentadas pela fiscalização, certamente,
atendem parcialmente os requisitos estabelecidos na legislação que rege a matéria.
Além disso, não há qualquer prova colacionada aos autos que comprove que tais
documentos eram inidôneos e que os dados apresentados nas diversas planilhas
apresentadas pela recorrente são inverossímeis. A simples alegação de que tais
documentos não atendem os requisitos da legislação, sem suporte em qualquer outro
elemento probatório idôneo, que corrobore tal assertiva, certamente, não se reveste de
condição suficiente para que tais provas
sejam integralmente desconsideradas e o valor total do crédito informado glosado.
Da mesma forma, a alegação de que era complexa as operação de industrialização
realizada pela recorrente, vez que realizadas, simultaneamente, pelo estabelecimento
matriz e pelos estabelecimentos filiais, também não pode ser utilizado como
fundamento para justificar a glosa integral dos valores dos créditos presumidos do IPI,
calculados sobre os insumos utilizados pela recorrente, principalmente, tendo em conta
que há provas nos autos de que a recorrente exerce, efetivamente, a atividade de
fabricação de calçados de couro (CNAE 15.31901) e que se trata de empresa
preponderantemente exportadora do referido produto. Além disso, na fase de
manifestação inconformidade, foram colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes para compreensão do processo produtivo e dos tipos de insumos utilizados
na fabricação dos produtos, senão de todos estabelecimentos, pelo menos do
estabelecimento industrial de Itapajé/CE, conforme documentos integrantes do Anexo
IV da citada manifestação.
Nesse contexto, glosar integralmente os valores dos insumos adquiridos pela recorrente,
sob o argumento de que não fora apresentada a documentação completa solicitada no
curso do procedimento fiscal, referente a todas filiais, a meu ver, implicaria apego
exagerado ao formalismo em detrimento da relevância das provas que foram
colacionadas aos autos pela recorrente, tanto na fase de procedimento, quanto na fase de
manifestação de inconformidade, principalmente, tendo em conta que as compras dos
insumos eram centralizadas na matriz e na filial com o CNPJ de extensão 000537,
conforme faz provas as notas fiscais de compras e de transferências para as filiais
juntadas aos autos, por amostragem relevante, e que integram os Anexos I e II da
manifestação de inconformidade.
Também o fato de a recorrente ter apresentado, por amostragem, as notas fiscais de
venda para exportação, que integram o Anexo III da manifestação de inconformidade,
consiste em prova cabal de que ele auferiu receita de exportação no citado trimestre,
portanto, em relação aos insumos aplicados nos produtos exportados, inequivocamente,
ela faz jus aos créditos apropriados sobre os insumos neles aplicados.
Além disso, os dados apresentados nas planilhas de insumos utilizados e de produtos
fabricados precisam ser analisados e somente se não amparados por documentação
fiscal hábil e idônea, é que tais documentos devem ser desconsiderados, o que ainda não
restou demonstrado nos presentes autos.

Por todas essas razões, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem da RFB proceda a análise da
documentação anexadas na fase de manifestação inconformidade (Anexos I a XVI),
com a finalidade de apurar o valor do crédito presumido do 2o trimestre de 2002. E caso
tais documentos revelem-se insuficientes para apuração do valor do crédito em apreço,
que a autoridade fiscal encarregada do trabalho de diligência proceda a intimação da
interessada para apresentar ou complementar as provas indispensáveis à
confirmação/apuração do crédito presumido do IPI do citado período.
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

E ao término do procedimento de diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar
relatório fiscal conclusivo que deverá conter, no mínimo, o valor do crédito total ou
parcialmente reconhecido, ou, se for o caso, o valor total ou parcial do crédito glosado,
acompanhado dos fundamentos fático-jurídicos pertinentes. Deste relatório, a recorrente
deverá ser cientificado, para, se desejar, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se a
respeito.
Após essas providências, os autos deverão retornar a este Conselho, para
prosseguimento do julgamento.

Retornando o processo à unidade de origem, após petição do sujeito passivo para
que a diligência fosse levada a cabo (fls. 1741/1742), foi realizada a diligência e produzido o
Relatório de Diligência Fiscal às fls. 1772 a 1774, no qual se reconhece parcialmente o direito
creditório postulado pelo sujeito passivo, nos seguintes termos:
I – Evidenciação do Crédito Apurado
A presente diligência foi desenvolvida com o objetivo de apurar o valor do crédito
presumido de IPI, correspondente ao 2o trimestre de 2002, cujo valor apurado pela
empresa foi de R$ 1.065.254,26 (um milhão, sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta
e quatro reais e vinte e seis centavos).
Para isso foram analisados os demonstrativos e documentação anexada ao processo,
bem como os documentos e esclarecimentos apresentados pela empresa durante a
presente diligência fiscal.
A partir dos valores informados pela empresa no DCP - Demonstrativo do Crédito
Presumido referente ao 2o Trimestre de 2002, foi elaborado a Planilha em anexo
detalhando os valores que foram apurados pela empresa e evidenciando as retificações
efetuadas pela Fiscalização.
Com base no Livro Razão referente ao mês de junho/2002, foram efetuadas retificações
nos valores apurados referentes à Receita de Exportação (Linha 07 do DCP) e Receita
Operacional Bruta (Linha 10 do DCP), conforme contas contábeis e respectivos valores
elencados na coluna Observações da Planilha em anexo.
Em conformidade com o disposto no inciso I do art. 21 da Instrução Normativa SRF No
69/2001 (vigente durante o período em análise), foram adicionadas à Receita
Operacional Bruta (Linha 10 do DCP), as receitas correspondentes à revenda de
insumos, e excluídos os valores correspondentes às devoluções de vendas, conforme
evidenciado na coluna “Observações” da Planilha em anexo.
Conforme evidenciado no demonstrativo em anexo, em conformidade com decidido
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, acórdão 9303008.541 da 3a Turma
(ementa transcrita a seguir), também quanto a crédito presumido de IPI da Paquetá
Calçados no 1o trimestre de 2003, efetuamos a exclusão das formas e matrizes dos
valores apurados pela empresa a título de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem (Linha 16 do DCP): (...)
Diante do exposto, conforme apuração da Fiscalização detalhada na Planilha em anexo,
o saldo do crédito presumido no mês de junho/2002 (Linha 51 do DCP) é de R$
887.099,87 (oitocentos e oitenta e sete mil, noventa e nove reais e oitenta e sete
centavos).
Dessa forma, foi glosado o valor de R$ 178.154,39 (cento e setenta e oito mil, cento e
cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
II – Ciência à Recorrente
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente Relatório de Diligência Fiscal,
com a consequente ciência deste à recorrente (via DTE), restituindo os autos ao Egrégio
CARF para prosseguimento do julgamento, após a fluência do prazo de trinta dias aqui
ofertado para eventuais manifestações do sujeito passivo em relação a este Relatório.

Cientificado da diligência, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 1783 a 1787), na qual sustenta, em síntese, a legitimidade dos créditos
relativos a formas e matrizes, uma vez que seriam insumos no contexto do crédito presumido de
IPI – cita decisões do CARF.

Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, a fim de que a
unidade de origem apreciasse os documentos apresentados pelo sujeito passivo e apurasse o
valor de crédito presumido passível de ressarcimento.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1772 a 1774), a
Delegacia de jurisdição do sujeito passivo procedeu à análise dos créditos postulados pelo sujeito
passivo, tendo concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente.
Em manifestação ao resultado da diligência, a recorrente contesta apenas as glosas
atinentes aos créditos relativos às despesas com formas e matrizes, bens que, em sua ótica,
devem ser considerados como insumos, tendo em vista sua imediata obsolescência e o fato de
não serem qualificados como itens do ativo permanente. Para sustentar sua tese, cita o Acórdão
3402-007.127, julgado na sessão de 21/11/2019.
Da análise dos autos, depreende-se que o único ponto de dissenso que remanesce
nos autos diz respeito à questão de saber se os gastos com formas, navalhas e matrizes, utilizados
na produção da recorrente, podem ser considerados insumos e, assim, integraram o cálculo do
crédito presumido de IPI.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Importa lembrar, antes de tudo, que o conceito de insumos, no contexto do IPI –
aplicável, inclusive, ao crédito presumido -, foi consolidado há décadas, tendo sido
encapsulado pelo Parecer Normativo (PN) CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o
significado da expressão "consumidos na produção", tendo consignado que tal expressão
abrange, exemplificativamente, o desgaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do bem sobre o produto em fabricação. Tal
entendimento é muito bem sintetizado no item 11 do referido parecer:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face dos
princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Lembre-se que o referido parecer foi introduzido para traçar os contornos
interpretativos da nova conceituação de matérias-primas e produtos intermediários trazida no
inciso I do art. 664 do Decreto no 82.263/1979 (RIPI/79), substituindo a antiga conceituação do
art. 32, inciso I do Decreto 70.162/1972 (RIPI/1972):
Decreto no 82.263/1979:
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

Decreto 70.162/1972:
Art. 32. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se do imposto;
I - Relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
importados ou de fabricação nacional, recebidos para emprego na industrialização de
produtos tributados, por estabelecimento industrial ou pelo estabelecimento a que se
refere o inciso III do § 1o do artigo 3o, compreendidos, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos, imediata e integralmente, no processo de industrialização;

Comparando as duas redações transcritas, observa-se que o RIPI/1972 exigia que
a matéria-prima e o produto intermediário fossem consumidos, "imediata e integralmente", no
processo produtivo. A expressão "imediata e integralmente" foi afastada na nova redação, no
RIPI/1979, tendo o PN CST no 65/1979 refletido tal mudança, trazendo uma interpretação mais
ampla, admitindo que o consumo não precisa ser imediato e integral, mas preservando a noção
de que o consumo (desgaste, dano, perda de propriedades) do bem deve se dar em contato
direto com o produto em fabricação.
Há inúmeras decisões do CARF que seguem tal entendimento: vide, por exemplo,
o Acórdão no. 3302-005.304 (julgado em 20/03/2018, Relator Paulo Guilherme Déroulède), e o
Acórdão no. 3401-005.805 (julgado em 31/01/2019, Relatora Mara Cristina Sifuentes).
A Súmula CARF no. 19 condensa, a propósito, o raciocínio de que deve haver o
contato direto do bem com o produto em fabricação para que se fale em matéria-prima e
produtos intermediários:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.
Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão da
aquisição de combustível da base de cálculo do crédito presumido de IPI é, precisamente, a
constatação que aquele material não é consumido em contato direito com o produto em
fabricação, tendo a referida súmula encampado o conceito de insumos sedimentado no decurso
de décadas no âmbito da legislação do IPI e incorporado, de forma paradigmática, no Pareceres
Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979.
No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos distintos.
Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC, submetido ao
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos do relatório e
voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux
(...)
Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças e
acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o ajuizamento
da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de materiais
intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem contato físico ou
químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que "dentre os vários
materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de produtos
intermediários tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores, selos
mecânicos, brocas, hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no
processo produtivo, todavia, sem integrarem-se física ou quimicamente ao novo
produto". De acordo com a autora, "produto secundário (ou intermediário) é todo
elemento utilizado no processo produtivo que não se integra física ou quimicamente
ao novo produto, mas que nele está inserido", não se podendo impor restrições ao
creditamento do IPI. (...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a
título de IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e
consumo e ao ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem
fisicamente o produto final nem se desgastarem por ação direta - física ou química -,
sofrem desgaste indireto no processo produtivo, integrando-se financeiramente ao
produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:

"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A
legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários
utilizados na produção de bens industriais, isto é, produtos que tenham
contato físico direto com o bem produzido - produtos que embora não se
integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de
crédito físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel
retenção', 'rol esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em
bronze', 'selo mecânico metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro
polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica com contado para
controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio
acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha
de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero
desgaste do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não
existe operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como
consumidora final, deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em
creditamento.
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

(...)Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art.
153, § 3o), como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora,
todo e qualquer bem adquirido pela empresa daria direito ao
creditamento, o que é incompatível com o princípio da não-
cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas várias
etapas de produção."

Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:
(...)
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do
IPI), aplicável, in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo
sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo
a produtos entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do
que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período,
conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art.
49). (...)'
'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética
de Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis

8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram
"créditos básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto
n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos empregados no processo de
industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente.'

Tais bens e insumos, designados genericamente como matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, são
inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74
elencado os seguintes:(...)
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças
e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo
que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. (...)'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a
toda evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser
incluídos quaisquer outros, desde que participem e sejam
consumidos no processo de industrialização. (...)

Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se
vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados.

(...)

Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento
do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou
seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto, pelo contato com o produto em
fabricação, da matéria-prima ou do produto intermediário, a fim de que seja reconhecido o
direito ao crédito de IPI. Em síntese, pode-se afirmar que a decisão judicial segue na mesma
linha do conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege
o IPI.
De fato, como visto, no REsp 1.075.508/SC, o STJ aprecia a possibilidade de
creditamento de IPI nas aquisições de materiais diversos, utilizados no processo produtivo, mas
que não se desgastam em "contato físico ou químico direto com as matérias-primas". Já na
introdução de seu voto, o Relator Min. Luiz Fux, endossa a decisão do juízo singular, na qual
restou consignado que:

"não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do IPI
limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de bens
industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem produzido -
produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no
processo de industrialização".

Ao longo de seu voto, o Min. Luiz Fux continua sua aderência a uma concepção
mais estrita da expressão "consumidos no processo de industrialização", vinculando e
delimitando seu uso à ocorrência de desgaste, no processo de industrialização, dos bens
adquiridos – excetuando, ainda, do referido conceito, os bens integrantes do ativo permanente.
Em singelas palavras, a decisão do STJ segue na tradição interpretativa consubstanciada nos atos
normativos antecedentes, reafirmando a negativa de creditamento de IPI sobre aquisições de
produtos que sofrem apenas desgaste indireto na produção, "sem contato físico ou químico direto
com as matérias-primas", como era o caso dos produtos da então recorrente (peças e partes de
máquinas).
Filio-me ao entendimento acima exposto. Lembre-se, nesse ponto, que a aplicação
do entendimento consubstanciado no REsp 1.075.508/SC é, no presente caso, obrigatória, ex vi
do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).

Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

Acrescente-se, ademais, que sempre vigorou o entendimento de que partes e peças
de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que venham sofrer desgaste pela ação direta
com o produto em fabricação, não geram direito ao creditamento de IPI: tal entendimento já
vigorava antes mesmo do citado PN CST no. 65/1979.
Veja-se, nessa linha, o PN CST no. 181/74, o qual dispunha, em seu item 13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações,
das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina
de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais,
tintas e lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Seguindo a mesma trilha, o PN CST no. 65/1979 trouxe semelhante vedação ao
direito ao crédito de IPI com relação aos gastos com partes e peças de máquinas:
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos,
no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por
este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo
sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face
da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida).

Observe-se, ainda, os argumentos consignados abaixo – os quais adoto como
razões suplementares de decidir -, extraídos do voto vencedor do Acórdão no. 9303-008.541,
julgado na sessão de 18/04/2019, tendo como recorrente a mesma empresa deste processo:
Relativamente à divergência quanto ao direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI em relação à aquisição de moldes e matrizes para a produção de
calçados, verifica-se que o processo produtivo da Contribuinte não atende o
comando do artigo 147 do RIPI/1998, considerando que não sofre qualquer
desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas em função de ação diretamente
exercida sobre os produtos fabricados.
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13306.000023/2002-00

Compulsando detidamente aos autos, verifico que a própria DRJ constatou que os
moldes e matrizes não sofrem desgaste. Vejamos:
Diante do exposto, é inegável que não há o consumo dos referidos utilitários no
processo de industrialização.
As formas, navalhas e matrizes são consideradas moldes e ferramentas, não sofrendo
desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas ou químicas em função de ação
exercida diretamente sobre os produtos fabricados.
In caso, os produtos glosados, apesar de constituírem uma despesa necessária para
a produção, não integram o produto final nem sofrem perda de suas propriedades
físicas e químicas em ação direta sobre este último, portanto, inadmissível o direito
de credito presumido em relação à aquisição de moldes e matrizes para a produção
de calçados.

Como se vê, formas, navalhas e matrizes são ferramentas do processo produtivo,
não se subsumindo ao conceito de insumos. Assim, entendo que não assiste razão à recorrente.

Assim, tendo em vista os resultados da diligência realizada, voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo parcialmente o crédito postulado, nos exatos
termos consignados no relatório às fls. 1772 a 1774, cabendo à unidade de origem homologar a
compensação declarada nos limites do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital